Tribunal: STF
Processo: HC 191479
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Heraldo Gouveia de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, enquanto relator que indeferiu a liminar no HC nº 612.149/PE.
    Os impetrantes aduzem a presença de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação de culpa, visto que o paciente está preso há mais 11 (onze) meses sem que a instrução processual tenha iniciado.
    Ademais, argumentam que
    “há (...) afronta ao claro texto da lei. O legislador diz em boa redação que haverá ilegalidade caso não haja a revisão de ofício da prisão preventiva a cada intervalo de 90 dias. Não cabe ao Judiciário perverter texto legal e sim aplicá-lo, quando mais, uma norma que harmonicamente tenta assegurar maior dignidade à pessoa humana, impondo limites ao odioso arbítrio estatal relacionado à privação de liberdade. 
    Prosseguem argumentando que 
    “sucessivas ilegalidades tornam a segregação cautelar do paciente uma aberração jurídica típica do medievo: excesso de prazo na formação da culpa, não revisão de ofício nos moldes do parágrafo único do artigo 316 do CPP e não contemporaneidade dos seus fundamentos apontados na decisão de 18 de setembro de 2019 são as mais gritantes. Para remediar a ilegalidade da prisão a aplicação da Constituição é o que se pede.“
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada. 
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 186.000/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/9/2020; HC nº189.185/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/20; HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Finalmente, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 612.149/PE substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente